Tribunal: TCU
Processo: 006.625/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2838/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.625/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caunne Ferreira Tourino (XXX.639.467-XX); Celia Yelimar Palmero Quintana (XXX.925.237-XX); Charbell Miguel Haddad Kury (XXX.344.217-XX); Chiara Antonia Spadaccini de Teffe (XXX.690.467-XX); Clarissa Mattos Farias (XXX.510.047-XX); Claudio Daniel Tenorio de Barros (XXX.893.617-XX); Erika Fonseca Armond (XXX.470.777-XX); Flavia Tarabini Castellani Asmar (XXX.875.527-XX); Florence Mendez Casariego (XXX.084.157-XX); Gabriel Vasconcellos de Lima Costa e Silva (XXX.365.587-XX); Gerardo Jonatan Huaroto Cardenas (XXX.973.867-XX); Gisele Batista da Silva (XXX.267.857-XX); Giselle Soares Almeida (XXX.883.797-XX); Greice Boehler Ferreira (XXX.595.696-XX); Guilherme Belcastro de Almeida (XXX.504.107-XX); Guilherme Correa de Araujo (XXX.739.617-XX); Guilherme Delgado Camillo Coura (XXX.889.717-XX); Jacques Ferreira Pinto (XXX.183.057-XX); Karina Marinho (XXX.344.667-XX); Marcelo Cortes Silva (XXX.366.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.